Tribunal: STF
Processo: Rcl 41859
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por TVV – Terminal de Vila Velha S/A e outra, em 24.6.2020, contra a seguinte decisão proferida pela Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região, que, ao negar a suspensão da Ação Trabalhista n. 0000367-65.2018.5.17.0011, teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633 (Tema 1.046):
    “No dia 23 de maio de 2019, o Excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu, de fato, a existência de repercussão geral da controvérsia ‘validade de norma coletiva que limite ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente’ (Tema 1046).
    Na ocasião, a Corte determinou a suspensão de todos os processos em tramitação no país que versassem sobre a temática em questão. A relatoria coube ao Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, in verbis: (…)
    Dada a amplitude da temática, instaurou-se a dúvida: seriam paralisados todos e quaisquer os processos envolvendo a controvérsia em tela - ‘validade de norma coletiva que limite ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente’ - ou apenas aquelas demandas em que, a exemplo do leading case, se discutem a disposições de normas coletivas afetas a horas in itinere? A resposta é dada pela própria redação contida no §5º do artigo 1.035 do CPC. (…)
    ‘Questão afetada’, nas palavras de Barbosa Moreira, é senão o ‘ponto controvertido’ cuja resolução se insere entre as razões de decidir. (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Item do pedido sobre o qual não houve decisão. Possibilidade de reiteração noutro processo. Temas de Direito Processual Civil. 2ª série. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 243). 
    A partir dessa conclusão, pode-se fixar que somente é alcançada pelo sobrestamento a questão afetada pelo reconhecimento da repercussão geral e aquelas conexas e dela dependentes. 
    Logo, as controvérsias alheias ao seu cerne, seguramente, não estão sujeitas ao efeito interruptivo, cujo processamento poderá manter seu curso ordinário. 
    O próprio Supremo Tribunal Federal, inclusive, já se posicionou nesse sentido. Segundo aresto da lavra do Ministro Teori Zavascki, ‘o sobrestamento determinado pela decisão deve abranger todas as causas que apresentem questão idêntica à que será resolvida com foros de repercussão geral’. Confira-se: (…)
    Frente a tais considerações, se o exame dos autos revela que a temática debatida na presente lide diz respeito a validade de norma coletiva que reduz a duração do intervalo interjornada do trabalhador portuário avulso - controvérsia alheia ao leading case em que se discutem horas in itinere -, não há, por ora, razão que justifique a pretensão de sobrestamento do feito almejada pelo Reclamado. 
    Por derradeiro, rememoro que suspensões determinadas pelo Supremo Tribunal Federal, não raro, podem durar anos, a exemplo dos temas 06 (RE-RG 566.471, de relatoria do ministro Marco Aurélio) e 16 (RE-RG 643.247, também de sua relatoria), circunstância que, aos olhos desta julgadora, afigura-se incompatível com a natureza alimentar do crédito trabalhista e com a duração razoável do processo a que aludem o §1º-A do artigo 100 da CR/88, o artigo 186 do Código Tributário Nacional e o inciso LXXVIII do artigo 7º da CR/88.
    De tal arte, embora seja certo que a finalidade da repercussão geral é coibir julgamentos conflitantes sobre uma mesma temática com vistas à pacificação social, também é certo que o instituto não pode albergar o indesejável atraso na entrega da prestação jurisdicional. Nesse passo, como a temática objeto dos presentes autos não guarda relação com a matéria objeto de repercussão geral discutida, INDEFIRO o pedido de sobrestamento formulado pelo Reclamado”(e-doc. 14).
    As reclamantes alegam que, “no despacho de admissibilidade recursal, [a autoridade reclamada] analisou a preliminar posta no recurso e entendeu que no caso em exame não é aplicável ao processo originário 0000367-65.2018.5.17.0011, pois, entende que a suspensão decretada pelo Supremo Tribunal somente abrange a processos idênticos ao processo de origem da suspensão, ou seja, apenas aos processos que versem sobre horas in itinere” (fl. 5, e-doc. 1).
    Sustentam que “a suspensão decretada pelo Supremo é sobre todos os processos que ‘versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente’, ou seja não é apenas sobre os processos que versem sobre horas in itinere uma vez que a suspensão se deu de forma ampla, e não limitado a matéria de horas in itinere” (fls. 5-6, e-doc. 1).
    Argumentam que “as reclamadas foram condenadas ao pagamento de horas extras em razão da declaração de nulidade do turno de revezamento pactuado em Acordo Coletivo de Trabalho [e,] diante disso, a parte requereu ao Eg. TRT que determinasse o sobrestamento do feito, visto que se discute na presente ação validade do turno ininterrupto de revezamento na modalidade 4x4 previsto em acordo coletivo de trabalho” (fl. 6, e-doc. 1).
    Requerem liminar para “suspender imediatamente o ato reclamado” (fl. 10, e-doc. 1).
    Pedem a procedência da presente reclamação para cassar “o despacho proferido pela Desembargadora Presidente do TRT da 17ª Região na admissibilidade do Recurso de Revista interposto nos autos do 0000367-65.2018.5.17.0011” (fls. 10-11, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    2. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    3. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao indeferir o pedido de suspensão da Ação Trabalhista n. 0000367-65.2018.5.17.0011, formulado por TVV – Terminal de Vila Velha S/A e outra, a Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região teria descumprido determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633 (Tema 1.046).
    4. Na espécie em exame, a determinação de continuidade da ação trabalhista ocorreu em 6.5.2020, depois de assentada pelo Ministro Gilmar Mendes a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho na qual se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema 1.046), em decisão publicada no Diário da Justiça de 1º.8.2019.
    Na espécie, na reclamação trabalhista cujo processamento se busca suspender, o interessado requer na petição inicial “que seja reconhecida a invalidade da cláusula que estabelece a jornada diária de 12h em regime de 4x4, turnos ininterruptos de revezamento, bem como a condenação das reclamadas ao pagamento das horas extras excedentes à 6ª diária, observando o divisor 180, devendo ser apuradas por todo o período em que o reclamante laborou em escala 4x4, com o acréscimo de 50%, bem como reflexos” (fl. 19, e-doc. 9).
    Discute-se, na espécie, a validade da cláusula prevista no acordo coletivo de trabalho que dispõe sobre a jornada de trabalho e o turno de revezamento dos empregados.
    5. A questão de fundo tratada na origem é a mesma matéria discutida no paradigma de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG (Tema 1.046). Cuida-se da validade de normas coletivas de trabalho pelas quais se flexibilizam direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente.
    Em reclamações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a suspensão do andamento dos processos.
    Na Reclamação n. 34.564-MC, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou:
    “No caso dos autos, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito, parece-me que assiste razão ao reclamante quanto à alegada aplicação equivocada do tema 762 da repercussão geral.
    Isso porque, o Plenário dessa Corte Suprema, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (tema 1.046 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 1.121.633, de minha relatoria, DJe 3.5.2019).
    No ponto, destaco que o tema foi por mim proposto objetivando a revisão das teses firmadas pelo Plenário Virtual nos autos do AI-RG 825.675, de minha relatoria, DJe 25.3.2011 (tema 357), e do RE-RG 820.729, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3.10.2014 (tema 762), tendo em vista manifestações desta Corte no sentido do caráter constitucional da matéria referente à supremacia dos acordos coletivos.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 25-09.2011.5.09.0242 até a decisão final da presente reclamação” (DJe 10.5.2019).
    Na Reclamação n. 37.497/MG, na qual se impugna marcação de audiência de instrução em reclamação trabalhista, o Relator, Ministro Luiz Fux, decidiu: 
    “Com efeito, o Ministro Gilmar Mendes determinou a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação do Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a validade de cláusulas referentes aos temas turnos alternantes de trabalho e minutos residuais, previstos em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao aludido tema da Repercussão Geral. 
    Por essa razão, neste juízo prévio, entendo que a decisão que determinou a suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação daquele tema abarca o caso concreto. 
    In casu, formulado pedido de suspensão ao Juízo reclamado, com base na decisão proferida no ARE 1.121.633, conforme demonstrado pela parte reclamante, mesmo assim restou indeferido. 
    A ordem de suspensão contida na decisão proferida por esta Corte torna-se vinculativa a partir da publicação no Diário da Justiça, ocorrida em 1º/8/2019, antes, portanto, da decisão reclamada, proferida em 14/10/2019. 
    Este fato evidencia afronta à autoridade de decisão desta Corte, uma vez que os processos que tratem sobre a validade das normas coletivas deverão ser suspensos até que seja julgado o mérito do recurso (CPC, art. 1.035, § 5º). 
    Em recentes decisões, o Ministro Alexandre de Moraes deferiu o pedido nas reclamações 36.890 (DJe de 20/9/2019) e 36.993 (DJe de 27/9/2019) para determinar a suspensão dos processos que envolvam a aplicação do Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO a MEDIDA LIMINAR, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do Processo 0010804-47.2017.5.03.0026, que tramita na 1ª Vara do Trabalho de Betim/MG, até o julgamento final desta reclamação” (DJe 22.10.2019). 
    Confiram-se as seguintes decisões monocráticas, nas quais determinada a observância da suspensão nacional estabelecida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário n. 1.121.633: Reclamação n. 37.943/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.11.2019; Reclamações ns. 37.899/MG e 37.900/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.11.2019; Reclamação n. 37.788/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.11.2019; e Reclamação n. 37.397/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.11.2019. 
    6. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão monocrática proferida pela Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região na Ação Trabalhista n. 0000367-65.2018.5.17.0011 e determinar seja a ação suspensa até decisão de mérito a ser proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046, ressalvada eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora